Tribunal: TJMT
Processo: 1014827-22.2025.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014827-22.2025.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), NAILA CARLOT - CPF: 009.700.021-30 (EMBARGANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. ENOXAPARINA. FÁRMACO DE USO DOMICILIAR. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DO CDC, DA LEI Nº 9.656/1998 E DA LEI Nº 14.454/2022. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível para afastar a obrigação da operadora de plano de saúde de fornecer o medicamento Enoxaparina (
Clexane
). A embargante sustenta omissão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, dos
arts
. 10, 35-C e 35-F da Lei nº 9.656/1998, da Lei nº 14.454/2022, da alegada urgência obstétrica e da natureza assistida do medicamento, requerendo efeitos infringentes para restabelecer a sentença que determinou o fornecimento do fármaco e o pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar as alegações relativas à incidência do CDC, da Lei nº 9.656/1998, da Lei nº 14.454/2022 e da urgência gestacional; (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado expõe de forma suficiente os fundamentos pelos quais conclui que a Enoxaparina constitui medicamento de uso domiciliar, cuja cobertura pode ser legitimamente excluída pela operadora com fundamento no contrato e na legislação aplicável.

O reconhecimento da validade da exclusão prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 afasta, de forma implícita, as alegações relativas à urgência gestacional e à incidência da Lei nº 14.454/2022.

A adoção de entendimento alinhado à orientação da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça afasta a alegação de omissão, ainda que a parte apresente precedentes em sentido diverso.

A mera irresignação da parte com a conclusão adotada pelo colegiado não caracteriza vício integrativo apto a justificar o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão quando inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O reconhecimento da validade da exclusão legal de cobertura de medicamento de uso domiciliar afasta, de forma implícita, alegações de incidência de normas invocadas pela parte quando incompatíveis com a fundamentação adotada.

A decisão suficientemente fundamentada não é omissa apenas por deixar de acolher a tese jurídica defendida pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.656/1998,
arts
. 10, VI, 35-C e 35-F; Lei nº 14.454/2022; Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação Cível Id. 371600370.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e dos artigos 10, 35-C e 35-F da Lei nº 9.656/98, defendendo que a negativa de cobertura do medicamento Enoxaparina (
Clexane
) é abusiva por se tratar de tratamento indispensável em gestação de alto risco.

Argumenta que a medicação, embora aplicada em ambiente domiciliar, é injetável e depende de supervisão médica, não
podendo ser considerada simples medicamento de uso domiciliar excluído da cobertura do plano de saúde. Sustenta ainda que o caso envolve urgência obstétrica, hipótese de cobertura obrigatória prevista na Lei dos Planos de Saúde.

Alega, ainda, que o acórdão desconsiderou a Lei nº 14.454/2022, segundo a qual tratamentos não previstos expressamente no rol da ANS podem ser cobertos quando houver comprovação científica de eficácia, ressaltando que a Enoxaparina possui registro na ANVISA, integra protocolos clínicos do SUS e conta com recomendação técnica da CONITEC.

Ressalta
que a negativa de cobertura lhe causou danos morais, diante do risco de aborto, tromboembolismo e outras complicações graves da gestação, citando diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça favoráveis ao fornecimento do medicamento em situações semelhantes.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para que o acórdão seja reformado, restabelecendo-se a sentença que determinou o fornecimento da Enoxaparina e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação Cível Id. 371600370.

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora a respeito da análise da urgência gestacional, da natureza assistida do fármaco e da incidência da Lei nº 14.454/2022 e do CDC.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Com base nos elementos constantes nos autos, verifica-se que o acórdão embargado fundamentou de forma precisa a razão pela qual a operadora não está obrigada a custear o medicamento em questão. Conforme consignado no voto condutor:

“
No caso dos autos, o medicamento Enoxaparina prescrito à autora durante a gestação não se enquadra em nenhuma dessas exceções previstas na jurisprudência do STJ, tratando-se de medicamento de uso domiciliar, cuja cobertura pode ser legitimamente recusada pela operadora de plano de saúde com base no contrato e na legislação vigente
." (Id. 371600370)

As questões sobre a Lei nº 14.454/2022 e a suposta natureza de urgência foram indiretamente afastadas ao se reconhecer a higidez da exclusão prevista no artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998. O colegiado adotou a tese de que a Enoxaparina é fármaco de uso domiciliar e que a exclusão legal permanece válida mesmo diante das atualizações normativas recentes, seguindo a orientação atual da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no REsp nº 2.141.518/SP).

Portanto, a embargante busca o reexame da causa sob a ótica que lhe é mais benéfica, o que é inviável nesta via recursal. A jurisprudência citada pela recorrente nas razões dos embargos não obriga o julgador a reformar seu entendimento se este já indicou os fundamentos de sua convicção de forma coerente.

Dessa forma, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026